Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-60.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801042-60.2021.8.14.0063

APELANTE: JULIVALDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por JULIVALDO SILVA contra sentença (Id. 29707491, de 21/05/2025) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com posterior suspensão da execução pelo período de 02 (dois) anos, requerendo a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), com fundamento na superação da Súmula nº 231 do STJ e na alegada violação ao princípio da boa-fé objetiva.

II. Questões em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), reconhecida na sentença, pode conduzir à fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, afastando-se o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, e se eventual advertência prestada pela magistrada sentenciante ao réu antes do interrogatório gera direito subjetivo à redução da reprimenda abaixo do piso legal.

III. Razões de decidir:

3.
Da dosimetria e da vedação sumular:
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 158 — RE 597270 RS) e pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190), conferindo caráter vinculante à tese para as instâncias ordinárias.

4.
Da fixação da pena-base no mínimo legal:
Tendo o juízo de origem fixado a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea opera-se de forma meramente declaratória, sem repercussão aritmética no quantum da sanção intermediária, em respeito aos limites abstratos estabelecidos pelo legislador para o tipo penal.

5.
Do caráter meramente informativo da advertência prestada pelo juízo ao acusado
: A eventual menção da magistrada sentenciante, durante o interrogatório, de que a confissão constituiria circunstância atenuante não possui o condão de gerar direito subjetivo à redução da pena abaixo do mínimo legal, porquanto a advertência prestada constitui mera explanação da previsão contida no art. 65, III, "d", do Código Penal, cujos efeitos no cálculo da pena encontram limite intransponível no piso legal do tipo, nos termos do art. 68 do CP c/c Súmula nº 231 do STJ.

6.
Da manutenção da sentença:
A dosimetria estabelecida na sentença vergastada, com pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, com suspensão da execução pelo período de 02 (dois) anos, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pacífica e vinculante dos Tribunais Superiores, impondo-se sua integral manutenção.

7.
Do julgamento e tese:
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a condenação e os termos fixados na sentença (Id. 29707491).

Tese de julgamento:
"1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, do Tema 158 do STF (RE 597270 RS) e do Tema 190 do STJ, de aplicação vinculante às instâncias ordinárias. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea opera-se de forma declaratória, sem repercussão aritmética na sanção intermediária. 3. A advertência prestada pelo juízo ao acusado sobre o caráter atenuante da confissão não gera direito subjetivo à redução da pena aquém do piso legal."

Dispositivos relevantes citados:

art. 129, §13º Art. 68; Art. 65, III, “d”, todos do código penal. art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006

Jurisprudências relevantes citadas:

Súmula 231, STJ
(
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76);

Tema 158 de Repercussão Geral
:
STF - RE: 597270 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009;

Tema Repetitivo 190 do STJ
: STJ - REsp: 1117068 PR 2009/0091762-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/06/2012 RSSTJ vol. 43 p. 501;

STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023;

TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0807313-62.2021.8.14.0006 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Tribunal Pleno - Julgado em 2023-03-06.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIVALDO SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA (Id 29707491, assinada em 21/05/2025), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com posterior suspensão da execução pelo período de 02 (dois) anos.

Consta da peça acusatória (Id 29707260), ofertada pela Promotora de Justiça de Vigia de Nazaré em 03/07/2023, que, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 19h50min, na PA 140, KM 43, ramal do Pupunhal, zona rural da Comarca de Vigia, o denunciado, prevalecendo-se da relação de coabitação com a vítima
Katia Silene Monteiro dos Santos Espingola
, sua companheira há cerca de dois anos, pegou um taco de bilhar e golpeou o rosto dela em estabelecimento comercial, ocasionando hematoma na região da face. A denúncia foi recebida em 28/08/2023.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e colhido o interrogatório do acusado, que confessou os fatos. A sentença assentou a materialidade e a autoria delitivas com base no Laudo de Inspeção médica (Id 29707236), no depoimento da vítima e na confissão espontânea do réu.

Inconformada, a defesa interpôs apelação (Id 29707495, em 28/05/2025), sustentando, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da reprimenda aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), argumentando pela superação da Súmula nº 231 do STJ e pela violação ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a própria magistrada teria assegurado ao réu, antes do interrogatório, que a confissão ensejaria a diminuição de pena.

Em contrarrazões (Id 29707501, em 29/08/2025), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando a aplicabilidade da Súmula nº 231 do STJ e a ausência de qualquer garantia absoluta na advertência prestada pelo juízo ao acusado.

Após remessa à Procuradoria de Justiça Criminal (Id 30201248), a Dra.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (Id 30210115, em 24/09/2025), opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, filiando-se à orientação da Súmula nº 231 do STJ.

É o relatório que submeto à revisão

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1. DO MÉRITO RECURSAL

1.1. Da Dosimetria da Pena: Impossibilidade de Fixação Aquém do Mínimo Legal na Segunda Fase

O apelante Julivaldo Silva insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela reforma da sentença para que a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP) conduza a sanção intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Argumenta, em síntese, a necessidade de superação do enunciado da Súmula nº 231 do STJ, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem, ao analisar a primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda etapa, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão, o magistrado sentenciante deixou de reduzir a reprimenda por força da vedação sumular, mencionando-a expressamente em seus termos.

Tal entendimento se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e vinculante dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 231, consolidou que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597270 RS), reafirmou a constitucionalidade da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes genéricas:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STF - RE: 597270 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009)

Cumpre salientar, ainda, que eventual menção da magistrada sentenciante durante o interrogatório ou na fundamentação da sentença acerca do caráter atenuante da confissão não possui o condão de gerar direito subjetivo à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No sistema trifásico de dosimetria, a
atenuante é efetivamente reconhecida
, mas sua aplicação encontra um
limite intransponível
no piso previsto pelo legislador para o tipo penal. Eventual informação prestada pelo juízo sobre o benefício da confissão constitui mera explanação da previsão contida no art. 65, III, 'd', do Código Penal, a qual, no momento da dosimetria da pena, deve ser valorada em conjunto com a interpretação vinculante da
Súmula 231 do STJ
e do
Tema 190 do STJ
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.º, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.
4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.º 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida. 6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

(STJ - REsp: 1117068 PR 2009/0091762-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/06/2012 RSSTJ vol. 43 p. 501)

Portanto, esse tema confere à tese um caráter vinculante para as instâncias ordinárias que deve ser devidamente respeitado.

Nesse eixo, tem-se que, fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea opera-se apenas de forma declaratória, sem repercussão no quantum final da sanção intermediária, em respeito aos limites abstratos estabelecidos pelo legislador para o tipo penal. Corrobora-se o entendimento consolidado exposto abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes.
3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

Esse entendimento também reverbera nas jurisprudências deste egrégio tribunal, nas mesmas circunstâncias do recurso em apreço, vejamos:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, VII, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. (ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL).1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL) E PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIAS-MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa. ACÓRDÃO. Vistos, etc. (...) Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Relatora

(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0807313-62.2021.8.14.0006 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Tribunal Pleno - Julgado em 2023-03-06)

Assim, o fato de a magistrada ter consignado que a confissão atenuaria a reprimenda
não repercute matematicamente
no cálculo final se a pena-base já foi fixada no patamar mínimo, sendo vedado ao julgador, sob o pretexto de honrar uma suposta expectativa do réu, violar o princípio da legalidade estrita ou subverter o rito do art. 68 do CP.

Como já exaustivamente fundamentado, é proibido a este Tribunal elevar a pena-base em recurso exclusivo da defesa para viabilizar o desconto da confissão (vedação à
reformatio in pejus
), assim como é proibido reduzir a sanção aquém do mínimo na segunda fase (vedação sumular). Portanto, a declaração de que a confissão é circunstância atenuante exaure-se no seu reconhecimento jurídico, previsto em lei, sem possibilidade de projeção aritmética no caso em tela.

Ante o exposto, com base nos elementos jurisprudenciais analisados neste voto, impõe-se a manutenção da dosimetria estabelecida na sentença vergastada, tendo em vista todos os fundamentos jurídicos que sustentam a manutenção da pena fixa na r. sentença.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a condenação e os termos fixados na r. sentença (Id. 29707491).

É como voto.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026